Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704004-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SUENE TOMIKO FUJITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de SUENE TOMIKO FUJITA, determinou a emenda da petição inicial para fins de comprovação da constituição da devedora em mora. Informa o agravante que a agravada deixou de pagar prestações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 325024925/30410, motivo pelo qual ajuizou ação de busca e apreensão com vistas à retomada do veículo dado em garantia. Sustenta que a exigência imposta pela magistrada da origem, no sentido da necessidade de recebimento da notificação enviada para o endereço da agravada para fins de comprovação da mora, não se coaduna com as disposições do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Ressalta que, conforme recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo necessária apenas a remessa de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso concreto, não devendo o agravante, portanto, ser penalizado pelo fato de o aviso de recebimento ter retornado pelo motivo “endereço insuficiente”. Nessa esteira, considerando que a agravada está em atraso com suas obrigações contratuais e que poderá danificar, ocultar ou mesmo transferir o bem dado em garantia enquanto permanecer na sua posse, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo FIAT PALIO FIRE ECO, ano 2010, cor preta, placa JHP3272, chassi 9BD17106LA5587636, RENAVAM 00195279115, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. No mérito, postula o conhecimento e o provimento do recurso para que seja afastada a determinação de emenda e seja recebida a petição inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, e após, seja deferida liminar de busca e apreensão, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Junta documentos (ID 43356454). Por meio do despacho de ID 43420167, determinei que a agravante procedesse ao recolhimento do preparo em dobro, pois não o fizera regularmente por ocasião da interposição do recurso. Com o intuito de cumprir a diligência, a agravante juntou aos autos a guia de cobrança e o comprovante bancário de IDs 43483525 e 43483527. É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a inobservância, pela agravante, da determinação de recolhimento do preparo em dobro. Por ocasião da interposição do recurso, a agravante deixou de comprovar o recolhimento regular do preparo. Instada a cumprir o que determina o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, limitou-se a agravante a juntar Guia de Recolhimento da União com prazo de vencimento previsto para 10/2/2023, dia útil, e comprovante de pagamento realizado somente em 13/2/2023. Além de proceder ao pagamento de guia vencida, deixou a agravante de cumprir o comando judicial de ID 43420167 no tocante à duplicidade do preparo, restando configurada, assim, a deserção. Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO REGULAR DAS CUSTAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, 4o, do Código de Processo Civil). 2. Na hipótese, diante da irregularidade inicial do comprovante de recolhimento do preparo, proferiu-se despacho determinando a sua regularização. Todavia, o agravante incorreu no mesmo vício, deixando de atender ao comando judicial e efetuando o pagamento após o vencimento da guia emitida pelo Tribunal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1606648, 07121477920228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RESTABELECIMENTO DO SISTEMA E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1315268, 07408136120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso XVI, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator